Tribunal: TJBA
Processo: 8025658-52.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025658-52.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDENILDES FELICIO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
GILTANIA ALMEIDA MONTEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito civil e processual civil. Agravo interno. PASEP. Pretensão de ressarcimento por desfalques e ausência de rendimentos. Prazo prescricional decenal. Termo inicial. Ciência inequívoca. Saque integral. Tema 1.150 e Tema 1.387 do
STJ
. Precedente vinculante. Prescrição configurada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que afastou a prescrição e deu provimento à apelação em ação de ressarcimento por alegados desfalques, saques indevidos e ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP, sustentando-se que a parte autora teve ciência dos valores em 2002 e ajuizou a demanda apenas em
2025
, após o prazo prescricional decenal, razão pela qual se requer a manutenção da sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques e ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP está prescrita, à luz do prazo decenal do art. 205 do Código Civil e do termo inicial fixado nos Temas 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixa que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4. O mesmo precedente estabelece que o termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular toma ciência comprovada dos desfalques, adotando, de forma excepcional, o viés subjetivo da
actio nata
.

5. No julgamento do Tema 1.387, o STJ define que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, inclusive por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos.

6. O precedente vinculante, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.039 do CPC, impõe observância obrigatória aos órgãos judiciais.

7. No caso concreto, a parte autora teve ciência dos valores depositados em
2002
, marco que evidencia o conhecimento inequívoco da situação da conta vinculada.

8. A ação foi proposta apenas em 2025, após o transcurso de mais de dez anos do termo inicial, o que configura a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e provido, preservando-se a sentença de improcedência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
8025658-52.2025.8.05.0080
, em que é
agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
e agravado
(a)

EDENILDES FELICIO DE ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.